Tribunal: TJDFT
Processo: 0712100-08.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-06-02
Data de publicação: 2022-06-15

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO. RECONHECIMENTO DE FALTA GRAVE. DEVIDO. ESTADO DE FUGA. SAÍDA TEMPORÁRIA. NÃO RETORNO AO CUMPRIMENTO DA MEDIDA. DECISÃO MANTIDA.
1. No caso em exame, de acordo com os documentos e relatórios produzidos e anexados aos autos, como bem destacado pelo juiz da vara de execuções, verifico que, não obstante as alegações da defesa, certo é que o relatório médico é claro ao firmar que o reeducando só deu entrada no hospital no dia 01/01/2021 e que deveria ter retornado no dia 28/12/2020 ao presídio, estando em estado de fuga, portanto, há 4 (quatro) dias. Destaco, ademais, que a alegação de que os sintomas estariam presentes no reeducando desde o dia 26/12/2020, não convence, porquanto, como bem destacado pelo magistrado e pelo nobre Parquet, a unidade penitenciária conta com atendimento médico para os internos. Dessa forma, poderia ter cumprido o retorno determinado e ser atendido pelos médicos da unidade prisional, da mesma forma que foi atendido pela rede pública de saúde, sendo, portanto, uma escolha livre de desobediência ao retorno do cumprimento da pena.
2. Não encontra respaldo o pleito desclassificatório, pois a jurisprudência deste Tribunal é firme em reconhecer que o descumprimento do retorno do apenado ao cumprimento da pena, diante da concessão de saída temporária, configura falta grave prevista na Lei de execução, consistente na fuga, inteligência do art. 50, inciso II, da Lei de Execução Penal.
3. Recurso desprovido.